Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708473-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA AGRAVADO: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, BANCO MAXIMA S.A., SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O 1. Carla Janaina Ramos Barbosa opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 28668582) que homologou o pedido de desistência do recurso de embargos de declaração. Em suas razões recursais (ID 28828628), a embargante alega que a r. decisão padece dos vícios de erro material e contradição, pois requereu apenas a desistência do recurso de embargos de declaração e, não, do agravo de instrumento. Tece comentários acerca do processo de origem. Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridos os vícios apontados, inclusive emprestando-lhes efeitos modificativos. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. Na decisão de ID 28668582, esta Relatoria homologou o pedido de desistência do recurso referente aos embargos de declaração opostos ao ID 24329705, eis que formulado por causídico com legitimidade e poderes especiais para subscrevê-lo. Dessa forma, verifica-se que não houve homologação de desistência do recurso de agravo de instrumento, como alega a embargante. Inclusive, consta da decisão embargada, ao final, determinação no seguinte sentido, in verbis: “operada a preclusão, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento”. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, retornem-me conclusos. Brasília, setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora